Tribunal: TCU
Processo: 007.656/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o propósito de avaliar a regularidade da execução orçamentária, as políticas públicas implementadas e os impactos decorrentes da aplicação dos recursos da Lei no 14.922, de 2024, que abriu crédito extraordinário para diversos ministérios com o objetivo de atender comunidades indígenas do território Yanomami em estado de emergência sanitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), na qual o Exmo. Sr. Senador Dr. Hiran, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, solicita ao TCU a realização de auditoria, com base no Requerimento 15/2025-CTFC, aprovado pela referida Comissão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. promover diligência junto à Casa Civil, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), para que, no prazo de 15 (quinze dias) úteis, informe todas as ações previstas no plano de desintrusão e do enfrentamento da crise humanitária na terra indígena Yanomami, discriminando: 9.2.1. formas de definição das ações priorizadas, realizadas e planejadas no plano de desintrusão do enfrentamento da crise humanitária na terra indígena Yanomami, manifestando-se sobre a motivação das escolhas e a relação com as necessidades da população indígena Yanomami; 9.2.2. de que forma a Casa Civil acompanha a regularidade da aplicação desses valores; 9.2.3. formas de monitoramento, indicadores associados a cada ação e indicadores de impacto, conforme modelo indicado no Relatório deste Acórdão: 9.2.4. resultados alcançados por cada ação até o momento e impactos gerados pelas políticas públicas na sociedade. 9.3. promover diligência junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com fundamento nos arts. 157 e 187 do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: 9.3.1. disponibilize ao TCU acesso externo aos processos SEI 00135.228780/2023-20 e 00135.204499/2024-82 (Termo de Colaboração com o Centro Popular de Formação da Juventude) e 00135.217345/2022-99 (Termo de Colaboração com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos); 9.3.2. apresente a relação dos referidos Termos de Colaboração com atendimento de medidas emergenciais dos povos que vivem no território indígena Yanomami; 9.4. promover diligência junto ao Ministério dos Povos Indígenas, com fundamento nos arts. 157 e 187 do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, disponibilize ao TCU acesso externo aos processos SEI 23852.001179/2024-72 e 23852.006039/2024-91; 9.5. prorrogar o prazo previsto no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, por período adicional de 90 dias, de forma a viabilizar a adequada execução dos procedimentos fiscalizatórios e a elaboração de relatório conclusivo consistente e fundamentado; e 9.6. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.